Tribunal: TJSP
Processo: 1000079-74.2023.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Ação de indenização por cobrança indevida cumulada com reparação por danos morais com tutela antecipada. Autora alega não conhecer a empresa, não ter autorizado, nem contratado desconto em seu benefício. Requereu danos materiais em dobro dos valores descontados e danos morais não inferior a R$ 14.000,00, inversão do ônus da prova e majoração dos honorários de sucumbência. Sentença de parcial

Ementa:
Ação de indenização por cobrança indevida cumulada com reparação por danos morais com tutela antecipada. Autora alega não conhecer a empresa, não ter autorizado, nem contratado desconto em seu benefício. Requereu danos materiais em dobro dos valores descontados e danos morais não inferior a R$ 14.000,00, inversão do ônus da prova e majoração dos honorários de sucumbência. Sentença de parcial procedência. Fixação de danos morais.

Sentença parcialmente alterada. Recurso parcialmente provido.